Tribunal: TJMT
Processo: 1007262-35.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007262-35.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRENO BARBOSA DA SILVA (APELANTE), RUDIMAR CARLOS MACHADO - CPF: 046.257.081-92 (APELANTE), BRENO BARBOSA DA SILVA - CPF: 051.655.911-74 (APELANTE), GEDEON DA SILVA - CPF: 694.271.431-34 (VÍTIMA), SANDRA REGINA TANAN DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), THALYTA NAYARA TANAN DOS SANTOS SILVA - CPF: 060.541.791-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO MAJORADO [ART. 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE AGENTE) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO –
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE, VALENDO-SE DA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 (UM SEXTO)
– POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DESPROPORCIONAL – REPRIMENDA REAJUSTADA DENTRO DE PARÂMETROS ADEQUADOS A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – FINALIDADE DA PENA –
RECURSO PROVIDO
.

O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rudimar Carlos Machado
e
Breno Barbosa da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1007262-35.2024.8.11.0042, em que condenou os apelantes pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2º, incisos II, do Código Penal, a pena da seguinte forma: (Id. 231449764)

·

Apelante Breno Barbosa da Silva: a pena em
8 anos e 8 meses de reclusão, reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

·

Apelante Rudimar Carlos Machado, a pena em 7 anos e 4 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa requer em favor dos apelantes que
“seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, reformando-se a r. sentença atacada para reduzir o aumento da pena-base, de ambos os Apelantes, para o patamar de 08 (oito) meses (1/6 da pena mínima), ou no máximo 09 (nove) meses (1/8 da diferença entre a mínima e a máxima), para cada circunstância judicial desfavorável.” (Id. 231449786)

Em contrarrazões, a defesa manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 231449788)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. José Américo
, manifestou-se pelo
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 237365183)

Sumário: Apelação criminal – Roubo majorado (concurso de agentes) – Irresignação defensiva – Pleito de reforma da pena-base – A Defesa sustenta que o d. Magistrado a quo aumentou a pena-base em fração desarrazoada, diversa daquelas indicadas pelo e. STJ (1/6 ou 1/8) – Com razão – O d. Magistrado singular, conquanto tenha exasperado a pena em fração superior àquelas indicadas pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não justificou o quantum adotado – Não havendo fundamentação expressa, a exasperação da pena basilar deve obedecer aos critérios fixados pela jurisprudência, sob pena de violar os princípios da isonomia, proporcionalidade e razoabilidade – Penas basilares, de ambos os apelantes, que devem ser readequadas.
Pelo provimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Rudimar Carlos Machado
e
Breno Barbosa da Silva
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1007262-35.2024.8.11.0042.

No presente recurso, não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente visando o redimensionamento da pena-base, para que seja aplicado a fração de 1/6 ou 1/8 da diferença entre a mínima e a máxima, para cada circunstância judicial negativa.

Vejamos o teor da dosimetria da pena aplicada pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...]
Decido.

No dia 15 de abril de 2024, em frente à loja Havan na Avenida Rubens de Mendonça, na cidade de Cuiabá, Breno Barbosa da Silva e Rudimar Carlos Machado, empregando grave ameaça com o uso de um simulacro de arma de fogo, subtraíram um veículo Renault Duster, de cor preta e placas OAT7089, pertencente a Gedeon da Silva.

Imediatamente após o roubo, a vítima contatou a Polícia Militar, que estava patrulhando a Avenida Miguel Sutil. A guarnição se deslocou rapidamente para o local indicado e, após buscas nas proximidades, encontrou o veículo abandonado próximo à Rodoviária de Cuiabá. Durante um cerco policial na área, foi descoberto que os suspeitos haviam entrado em uma residência próxima. A polícia então invadiu a residência, localizando e prendendo Breno e Rudimar.

Os acusados foram levados para a Central de Flagrantes, onde foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas Gedeon da Silva, Sandra Regina Tanan dos Santos Silva e Thalyta Nayara Tanan dos Santos Silva como os autores do roubo, nos termos do art. 226 do CPP, conforme id. 153574371.

Gedeon da Silva, policial militar, relatou que foi vítima de um roubo em frente à Havan, após sair das compras. Enquanto colocava as compras no porta-malas, os réus se aproximaram. Rudimar apontou um revólver calibre 38 contra ele e exigiu as chaves do veículo. A vítima se afastou devagar enquanto Breno e Rudimar entraram no carro e o levaram junto com as compras. Imediatamente, ele ligou para solicitar apoio à Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT), que conseguiu prender os réus com sucesso. A vítima tem certeza do reconhecimento dos réus e afirma que foram eles que cometeram o roubo. Rudimar estava com um revólver calibre 38 cromado e Breno com uma pistola, que mais tarde foram identificados como simulacros. O veículo foi recuperado abandonado atrás do Hospital Santa Helena, e os réus foram presos a cerca de 15 metros do local onde o veículo foi encontrado. As armas foram encontradas no quintal da casa de onde os réus foram presos. Estavam juntos com o réu a esposa e filha do réu, sendo que ambas foram ameaçadas também.

Em Juízo, a testemunha IVAN JUSTINO DE SANTANA ratificou o depoimento da vítima.

Os réus confessaram em juízo a prática do delito.

Em face do todo exposto o único caminho possível é a condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Cálculo da pena

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Breno Barbosa da Silva

Culpabilidade

No contexto jurídico, a culpabilidade é medida pela capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, os réus demonstraram plena consciência e intenção ao cometer o roubo, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima, o que intensifica sua reprovabilidade. A utilização de um simulacro, embora não constitua uma arma real, mostra a intenção de instaurar um estado de medo e coerção, igualando-se, em termos de impacto psicológico na vítima, ao uso de uma arma verdadeira.

Circunstâncias do Crime

As circunstâncias do crime também são significativas. O roubo ocorreu em uma área pública e movimentada (em frente à loja Havan na Avenida Rubens de Mendonça) contra um policial militar e duas mulheres, ameaçando-as inclusive, o que demonstra audácia e desprezo pela ordem pública. Além disso, o fato de os réus terem agido em conluio e terem planejado a fuga, abandonando o veículo próximo à Rodoviária de Cuiabá.

Conforme destacado na jurisprudência e na doutrina mencionadas no relatório GT da dosimetria da pena, a dosimetria deve refletir a gravidade concreta do delito, levando em conta não apenas o ato em si mas todas as circunstâncias que o envolvem. Neste caso, as circunstâncias e a culpabilidade dos réus justificam uma exasperação da pena-base, visto que ambos os elementos indicam uma maior reprovabilidade do ato e um maior risco imposto à sociedade.

Antecedentes

O réu é multireincidente, razão pela qual utilizarei uma das reincidências para agravar a pena e as demais a pena deve ser aumentada como maus antecendentes.

Assim, fixo a pena base em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Considero a agravante da reincidência, porque o réu Breno é reincidente, conforme id. 153630916, no entanto, fica compensada com a atenuante da confissão, razão pela qual
mantenho a pena em 06 anos e 06 meses de reclusão.

Como causa de aumento, temos a figura do art. 157, § 2º, II, CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena
em 1/3, fixando-a em 8 anos e 8 meses de
reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Rudimar Carlos Machado

Culpabilidade

No contexto jurídico, a culpabilidade é medida pela capacidade do agente de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, os réus demonstraram plena consciência e intenção ao cometer o roubo, utilizando um simulacro de arma de fogo para ameaçar a vítima, o que intensifica sua reprovabilidade. A utilização de um simulacro, embora não constitua uma arma real, mostra a intenção de instaurar um estado de medo e coerção, igualando-se, em termos de impacto psicológico na vítima, ao uso de uma arma verdadeira.

Circunstâncias do Crime

As circunstâncias do crime também são significativas. O roubo ocorreu em uma área pública e movimentada (em frente à loja Havan na Avenida Rubens de Mendonça) contra um policial militar e duas mulheres, ameaçando-as inclusive, o que demonstra audácia e desprezo pela ordem pública. Além disso, o fato de os réus terem agido em conluio e terem planejado a fuga, abandonando o veículo próximo à Rodoviária de Cuiabá.

Conforme destacado na jurisprudência e na doutrina mencionadas no relatório GT da dosimetria da pena, a dosimetria deve refletir a gravidade concreta do delito, levando em conta não apenas o ato em si mas todas as circunstâncias que o envolvem. Neste caso, as circunstâncias e a culpabilidade dos réus justificam uma exasperação da pena-base, visto que ambos os elementos indicam uma maior reprovabilidade do ato e um maior risco imposto à sociedade.

Assim, fixo a pena base em 06 anos de reclusão.

Considerando a atenuante da confissão, fixo a pena nessa fase em 5 anos e 6 meses.

Como causa de aumento, temos a figura do art. 157, § 2º, II, CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena em 1/3, fixando-a em 7 anos e 4 meses de reclusão, que torno definitiva à míngua de outras circunstâncias.

Pena de multa

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado para o réu breno e inicialmente semiaberto com relação ao rudimar, dada as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva

Considerando a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado, e com base nas evidências apresentadas, determino a manutenção da prisão preventiva de Breno Barbosa da Silva. Breno, sendo multireincidente, demonstrou por meio de suas ações, que utilizou simulacros de arma de fogo para impor ameaça durante o roubo, uma capacidade e disposição contínuas para cometer crimes que instilam medo e desestabilizam a ordem pública. A sua liberdade representaria um risco inaceitável de reiteração delitiva, comprometendo a segurança da comunidade e a integridade do processo penal. Assim, sua prisão é essencial para garantir a ordem pública e reafirmar a autoridade da lei.

Por outro lado, considerando a falta de evidências concretas que indiquem que Rudimar Carlos Machado apresenta o mesmo nível de risco à ordem pública ou probabilidade de fuga, bem como sua condenação no regime semiaberto, ele deve ser solto.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR:

a) Breno Barbosa da Silva como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de em 8 anos e 8 meses de reclusão, reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado, devendo aguardar preso o trânsito em julgado da presente sentença.

b) Rudimar Carlos Machado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de em 7 anos e 4 meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, pena que será cumprida em regime inicialmente semiaberto, devendo aguardar em liberdade o trânsito em julgado da presente sentença. Expeça-se o alvará de soltura.

Disposições Finais

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando suspensa até que tenha condições financeiras para pagamento devidamente comprova pelos órgãos competentes, por ser pobre na forma da lei. [...]” (Id. 231449764)

Denota-se que o juízo sentenciante considerou 03 (três) circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade, circunstâncias do crime e maus antecedentes), em desfavor do
réu Breno Barbosa da Silva
, resultando a pena-base no patamar de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Já o
réu Rudimar Carlos Machado
, foram consideradas duas circunstâncias judiciais negativas (culpabilidade e circunstâncias do crime), exasperando a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão.

Assim, vale ressaltar, primeiramente, que
diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

O
Superior Tribunal de Justiça (
STJ
) vem se posicionando na adoção da fração de 1/6 como usual (menor montante fixado para as causas de aumento ou diminuição da pena), a fim de se evitar a aplicação em quantidades aleatórias, ao arbítrio do magistrado.

"[...]
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017).

“[...] Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação: DJe de 20.08.2021)

Seguindo a mesma linha de raciocínio:

“[...] O STJ reconhece a fração de 1/6 (um sexto) como padrão de alteração da pena diante cada circunstância judicial negativa e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. E, não apresentada motivação específica para o incremento da pena em fração superior à referida fração [1/6], de rigor o reajuste nos termos referenciados pelo Tribunal Superior. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021) (N.U 1007473-67.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)”

Ademais, vale ressaltar que os critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Na hipótese, apesar do magistrado ter apresentado fundamentação quanto a exasperação da pena basilar, reconheço que se mostra desproporcional, merecendo reparo.

Portanto, considerando que o crime de roubo prevê pena-base de 04 (quatro) à 10 (dez) anos de reclusão e multa.

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.”

Desse modo, embora não seja tão expressiva o aumento da pena, verifico que a dosimetria merece reparo, no qual redimensiono a reprimenda aplicando a fração de 1/6 (um sexto).

Dosimetria da pena – réu Breno Barbosa da Silva

1ª Fase: Existente 03 circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena-base no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, considerando o aumento de 08 (oito) meses para cada.

2ª Fase: Considerando a existências de agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, fica compensada e mantinha a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

3ª Fase:
Como causa de aumento, temos a figura do art. 157, § 2º, II, CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena
em 1/3, fixando-a definitivamente em 8 anos
reclusão.

Dosimetria da pena – réu Rudimar Carlos Machado

1ª Fase: Existente 02 circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena-base no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, considerando o aumento de 08 (oito) meses para cada.

2ª Fase: Considerando a existência somente da atenuante da confissão espontânea, resta compensada a pena no patamar de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3ª Fase:
Como causa de aumento, temos a figura do art. 157, § 2º, II, CP (concurso de pessoas), razão pela qual aumento a pena
em 1/3, fixando-a definitivamente em 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 03 (três) dias de
reclusão.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Rudimar Carlos Machado
e
Breno Barbosa da Silva,

para redimensionar a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025